Tribunal: TJMT
Processo: 1010869-79.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010869-79.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAMELA GARCIA SULLAS - CPF: 043.669.731-97 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), CRISTYAN PITOL JUNIOR - CPF: 059.393.231-54 (RECORRIDO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), PAMELA GARCIA SULLAS - CPF: 043.669.731-97 (RECORRIDO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRENTE), CRISTYAN PITOL JUNIOR - CPF: 059.393.231-54 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. MOTORISTA QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o motorista não é proprietário do veículo e ingressou com a ação objetivando a condenação por danos materiais.

2. Ausente comprovação de qualquer prejuízo à parte autora decorrente do acidente do trânsito, requisito essencial para que pleiteie a indenização pelos danos no veículo (N.U 1018960-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023).

3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.231,00 (sete mil duzentos e trinta e um reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, pugna pela reforma da sentença sob a tese de que a parte recorrida que deu causa ao acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010869-79.2020.8.11.0015

Polo Ativo

CRISTYAN PITOL JUNIOR

Polo Passivo

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Considerando a publicação da sentença no dia 27/3/2024, conforme se verifica no Diário Eletrônico Nacional, e os pontos facultativos decretados nos dias 28 e 29 de março/2024 (Portaria TJMT/PRES n. 1602/2023 de 17 de novembro de 2023), tempestivo o recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado nos autos.

Eis trechos da sentença recorrida:

Restou incontroverso nos autos que os veículos das partes se envolveram em acidente de trânsito em 06/06/2020, de acordo com os documentos carreados aos autos.

A relação entre as partes é de direito privado, sendo regida essencialmente pelo Código Civil, de modo que para a configuração da responsabilidade civil da qual advém o dever de indenizar, é essencial que fique demonstrada a prática de um ato ilícito culposo, a ocorrência de um dano e a existência de um nexo de causalidade entre um e outro, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Da análise do conjunto probatório dos autos, denota-se que a conduta da ré foi a causa primária e preponderante do sinistro, vez que no boletim de ocorrência id. 36746315,
“QUE A CAMIONETE HILUX RAMPOU O QUEBRA-MOLAS E ABALROOU NO VEÍCULO GOL, QUANDO ESTAVA REALIZANDO O ADENTRAMENTO A ROTATÓRIA”
, sem observar o disposto nos artigos 28 e 44 do CTB.
In verbis:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Em que pese o Boletim de Ocorrência não ser prova absoluta, em detida análise das fotos e vídeos juntos aos autos, também se observa que não existem marcas de frenagem antecipada do veículo da parte reclamada na pista, somente no local da colisão, e pela força da batida, que gerou capotamento, derrubada do poste e perda total do veículo da reclamante conclui-se que a velocidade estava acima do permitido para a via.

Assim resta configurado o ato ilícito e afastada a tese dos reclamados de culpa exclusiva da vítima.

DOS DANOS MATERIAIS

A respeito dos danos materiais a parte reclamante requer a condenação das reclamadas ao ressarcimento dos valores. Junta a tabela Fipe do veículo, quando da data do sinistro, em id. 36746325. A tese de dedução do valor da franquia contratual não merece guarida, em face da perda total do bem.

A respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE EQUIPAMENTOS – FURTO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA –
PLEITO DE DEDUÇÃO DA FRANQUIA CONTRATUAL – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE QUE CONFIGURA PERDA TOTAL DO BEM
– INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - CONDIÇÕES GERAIS QUE AFASTAM A PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO NOS CASOS DE PERDA TOTAL, ESPECIFICAMENTE AO REGULAR A COBERTURA DE FURTO - DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESPENDIDA NO ALUGUEL DE OUTRO MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA RÉ – GASTOS COMPROVADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0001067-48.2020.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 27.10.2022), grifo nosso.

Dessa forma a procedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial

e
CONDENAR
as partes rés solidariamente ao pagamento do valor de
R$ 7.231,00 (sete mil duzentos e trinta e um reais)
,

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT).

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, tenho que é o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada. Explico.

Em consulta aos documentos que instruem à inicial, verifico que consta o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (id. 215164785) em que consta como proprietário do veículo VW/GOL SPECIAL, de placas KDT3E16, a pessoa de MARCOS ROBERTO DA SILVA ANCHIETA.

Apesar de não incorrer automaticamente em ilegitimidade ativa, para que o motorista pleiteie os danos materiais em nome do proprietário do proprietário, é necessário que haja comprovação dos gastos com os reparos do veículo, o que não ocorreu no caso
sub judice
, inexistindo sequer comprovação acerca da extensão dos danos causados no veículo, mas tão somente a tabela FIPE.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ – MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO FUNCIONÁRIO DA AUTORA – ABALROAMENTO TRASEIRO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS RELATIVOS AO CONSERTO DO VEÍCULO E DAS DESPESAS MÉDICAS – CARACTERIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de indenização por danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa aquele que efetivamente suportou os prejuízos alegados, sendo irrelevante a discussão acerca do fato de ser o proprietário ou o condutor do veículo no momento do evento danoso.

Compete ao Juiz da causa analisar a necessidade ou não da suspensão processual para aguardar julgamento de ação criminal, que é dispensável nas hipóteses em que as provas dos autos forem suficientes para verificação do fato delituoso, na forma do artigo 315 do CPC/15.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante pelos danos suportados pela autora, relativamente ao conserto da motocicleta e despesas médicas do seu funcionário (vítima do acidente), se ficou demonstrado, pelas mídias existentes no processo criminal, que o requerido causou o acidente, colidindo na traseira da motocicleta da vítima.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.-

(N.U 1001972-27.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – CONDUTOR QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO – VALORES PLEITEADOS QUE FORAM PAGOS PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo 6º do Código de Processo Civil, sob pena de ser reconhecida a ilegitimidade ativa.

2. O recorrente não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais e morais, pois não é proprietário do bem e não suportou despesas em virtude do acidente.

3. As provas acostadas ao processo indicam as despesas foram quitadas pela proprietária do bem, de modo que apenas ela é parte legítima para pleitear indenização.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1016993-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE - DANO MATERIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DO EFETIVO VALOR DISPENDIDO COM O CONSERTO DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie.

utor que não é proprietário do veículo e tampouco comprovou ter suportado o pagamento das despesas com o conserto do bem. Ao revés, incontroverso nos autos que pretende realizar o reparo com o percebimento da indenização. Impossibilidade. Entendimento exarado pela Corte Superior no sentido de que na ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é legitimada a pessoa que comprovadamente suportou o prejuízo com a reparação do dano. Situação não evidenciada nos autos.

(N.U 1018960-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Dessa feita, inexistindo qualquer comprovação acerca da legitimidade ativa de PAMELA GARCIA SULLAS, é o caso de acolher a preliminar suscitada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa de PAMELA GARCIA SULLAS para pleitear indenização por danos materiais referente ao veículo VW/GOL SPECIAL, de placas KDT3E16. Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3º, do CPC.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024